Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722973-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Vista aos apelados, pelo prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de ID 53261086 e dos documentos que a acompanham, os quais dizem respeito à resposta da impugnação à gratuidade de justiça apresentada por Bayer S.A. em sede de contrarrazões. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora